Tribunal: TJDFT
Processo: 0702451-03.2024.8.07.0015
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU REDUÇÃO FUNCIONAL DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação acidentária ajuizada em face do INSS, com pedido de concessão de auxílio-acidente, sob a alegação de que sofreu acidente de trabalho em janeiro de 2013, quando exercia a função de vendedor e sofreu torção no joelho direito durante o descarregamento de um caminhão, resultando em sequelas permanentes que reduziram sua capacidade laboral. Realizada perícia médica judicial, concluiu-se pela ausência de incapacidade ou redução da capacidade laborativa. Sentença julgou improcedente o pedido, fundamentando-se na inexistência de nexo causal entre a moléstia e a atividade laboral, bem como na ausência de redução funcional. Autor interpôs apelação, sustentando existência de sequelas que limitam seu desempenho laboral.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício de auxílio-acidente, em especial a existência de redução da capacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho.
III. Razões de decidir
3. O laudo pericial judicial, elaborado sob contraditório, atesta inexistência de incapacidade laboral, bem como ausência de redução da capacidade para o exercício da atividade habitual.
4. A concessão do auxílio-acidente exige comprovação de redução permanente da capacidade para o trabalho habitual, decorrente de acidente laboral.
5. A ausência de Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT), de concessão administrativa do benefício e de elementos documentais robustos impede a configuração de nexo causal exigido pelo art. 86 da Lei no 8.213/91.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao apelo do autor.
_______
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/91, arts. 19, 20, 21, 86 e 129-A; CPC/2015, art. 85, § 11.